Tribunal: TJDFT
Processo: 0711554-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711554-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: AURELITA PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face da r. decisão (ID 34405619 – pág. 194/196) que, nos autos da Ação Indenizatória movida por Aurenita Pereira Lima, indeferiu requerimento de denunciação da lide, em razão da vedação prevista no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. Nas razões recursais (ID 34405617), a Recorrente alega que “a denunciação à lide requerida pela Agravante tem como objetivo trazer ao litígio a parte que concorreu com o fato narrado na inicial, a fim de que responda junto com o Banco, até porque, no caso dos autos, quem solicitou e recebeu o crédito do financiamento foi à empresa supracitada”. Assevera que “no caso em tela, resta evidente que a Instituição Agravante não possui qualquer vínculo com o narrado, pois apenas forneceu o crédito mediante a entrega de documentos pessoais e contrato assinado, os quais em nenhum momento demonstraram algum indicio de fraude, sendo, portanto, imprescindível a figuração da mesma no polo passivo da presente demanda, para que possam prestar esclarecimentos acerca dos fatos alegados na exordial pela Agravada”. Aduz que, “considerando-se a eventual responsabilização do Banco Agravante, ao final da demanda, o que não se espera, desde logo, reforça-se que, em caso de condenação, tal responsabilidade seria de ambas as empresas. Assim, por medida de justiça, é evidente que ambas devem figurar no polo passivo da presente ação”. Requer a reforma da r. decisão impugnada, para que seja deferido o pedido de denunciação da lide. Preparo comprovado (ID 34405618). Em uma primeira análise do feito, constatei a divergência entre o decidido na r. decisão recorrida e os argumentos expostos nas razões recursais, razão pela qual determinei a intimação da Agravante para esclarecer uma possível violação à dialeticidade (ID 34445174). Intimada, a Ré/Agravante deixou transcorrer in albis o interregno que lhe foi assegurado para apresentar manifestação (IDs 34792118 e 35027457). É o breve relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, observo que a r. decisão impugnada indeferiu o pedido de denunciação da lide em razão da vedação expressamente prevista no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. Consoante relatado, o Agravo de Instrumento interposto pela Requerida não impugnou especificamente os alicerces jurídicos apresentados pelo Juízo a quo para indeferir o pedido, limitando-se a defender a responsabilidade de terceiro. Nas razões recursais, a Agravante não traça uma linha sequer para rebater o fundamento da r. decisão agravada, qual seja, a existência de vedação legal expressa à denunciação da lide. Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados no recurso estão dissociados dos fundamentos do r. decisum. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacifico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto pela Ré, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator